Tribunal: TJES
Processo: 5027904-33.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027904-33.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALECSANDRA ALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5027904-33.2023.8.08.0024

Recorrente:
ALECSANDRA ALVES DE OLIVEIRA

Recorrido:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
C/C SUSPENSÃO DE COBRANÇAS
.
PLANO DE SAÚDE
COM PREVISÃO DE FATOR MODERADOR – COPARTICIPAÇÃO 50%.
PREVISÃO DE ISENÇÃO APENAS PARA ATENDIMENTOS REALIZADOS NO
S AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO “UNIMED FÁCIL”
.
AUTORA QUE ALEGA
QUE AGENDOU AS CONSULTAS
COM MÉDICOS PARTICIPANTES DA
REDE
“
UNIMED FÁCIL”, E BUSCOU PELOS PROFISSIONAIS NO “GUIA MÉDICO” OFERTADO PELA RECORRIDA. OPERADORA QUE DEMONSTROU QUE AS CONSULTAS COBRADAS FORAM REALIZADAS EM
CONSULTÓRIOS
DOS MÉDICOS COOPERADOS E NÃO
NOS AMBULATÓRIOS
, RAZÃO PELA QUAL INCIDIU O FATOR MODERADOR DE 50%.
SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.

RECURSO DA AUTORA
QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA SOB O ARGUMENTO DE FAL
T
A DE INFORMAÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NÃO SE VERIFICA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRE
S
SA
SOBRE A POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO EM CASO
S
ESPECÍFICO
S
- “
GRUPO ESPECÍFICO DE PROFISSIONAIS/CLÍNICAS”, CONFORME DESCRITO NA INICIAL -.
MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA, CONFORME CERTIDÃO E DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS EM 23/11/2023, EM QUE DEMONSTRA QUAL O MÉDICO COOPERADO QUE A ATENDEU E O ENDEREÇO DO CONSULTÓRIO PARTICULAR.
PROVA CONTRÁRIA
DE QUE FOI ATENDIDA EM
AMBULATÓRIO DA UNIMED
,
QUE CONSISTIA EM UM ÔNUS DA QUAL A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU. AUSENTE ATO ILÍCITO CAPAZ DE SUBSIDIAR
AS PRETENSÕES DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

S
ENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)